Tribunal: STF
Processo: ARE 1581912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL (Artigo 215-A, c.c. artigo 71 e artigo 216-A, c.c. artigo 71, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) Absolvido Recurso do Representante do “Parquet” Condenação nos termos da Denúncia PARCIAL PROVIMENTO Com relação a uma das vítimas a manutenção da absolvição é medida de rigor Depoimento da vítima sem ser corroborado com mais nenhum elemento de prova. Em relação a outra vítima a importunação e o assédio foram confirmados com seguro depoimento de testemunhas presenciais. Palavra da vítima corroborada com tais depoimentos CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SÓLIDAS. Fixação da pena-base no mínimo legal. Instituto da continuidade delitiva reconhecida Aumento de cada pena na fração de 1/6 (um sexto). Fixação do regime inicial aberto Artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal. Recurso do Assistente de Acusação Condenação pela prática dos delitos PARCIAL PROVIMENTO. Justiça Gratuita PROVIMENTO. Recurso da Defesa Prova ilícita INADMISSIBILIDADE Depoimentos sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Absolvição por insuficiência de provas Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Recurso Defensivo Alteração da absolvição com base no artigo 386, incisio I, do Código de Processo Penal INADMISSIBILIDADE com relação a uma das vítimas.



    Recurso Ministerial e do Assistente de Acusação parcialmente providos e recurso Defensivo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV e VLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente